Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-87.2016.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000809-87.2016.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS EMBARGADA: ROSENI NOGUEIRA DA MOTA Advogado(s):ROSENI NOGUEIRA DA MOTA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu o direito à remuneração proporcional por serviços advocatícios prestados, determinando a apuração do valor devido em liquidação de sentença. O embargante sustenta omissão quanto à análise da prescrição e quanto à necessidade de consignação da compensação de valores já pagos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de prescrição; e (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de consignação, no título judicial, da compensação de valores já pagos quando da apuração do quantum debeatur. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração foram corretamente conhecidos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Não há omissão quanto à prescrição, pois a matéria não foi suscitada nas razões de apelação, tendo sido levantada apenas nos embargos de declaração. O acórdão apreciou a controvérsia nos limites em que foi devolvida ao Tribunal, inexistindo vício integrativo a ser sanado. 4. Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, os embargos de declaração não constituem meio adequado para inovação recursal ou ampliação do objeto do recurso, por possuírem finalidade exclusivamente integrativa. 5. Ademais, não se verifica, no caso concreto, situação que evidencie prescrição, pois o contrato de prestação de serviços advocatícios vigorou de 2002 a 2015, tendo a ação sido ajuizada em 2016, tratando-se de relação contratual de execução continuada, cuja exigibilidade do crédito se consolida com o inadimplemento ou o término da relação contratual. 6. Também não há omissão quanto à compensação de valores pagos, uma vez que o acórdão manteve a sentença que determinou a apuração do valor devido em liquidação de sentença, fase em que serão analisados os atos processuais efetivamente praticados, os critérios contratuais aplicáveis e eventuais pagamentos já realizados. 7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Inexistente omissão quando a matéria apontada não foi devolvida ao Tribunal no recurso anteriormente interposto ou quando a questão suscitada será apreciada na fase de liquidação da sentença". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 368 e 884. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000809-87.2016.8.05.0223, sendo Embargante Banco Bradesco S/A e Embargada Roseni Nogueira da Mota, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator